Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA EM ENDEREÇO DIVERSO DO PARTICIPADO PELA AUTORA NO PROCESSO. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME A SUA DESTINAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SOB A ÓTICA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, esteada na desídia, tem como pressupostos a intimação pessoal da parte e, por publicação, do seu patrono para impulsionarem o fluxo processual, ensejando a desconsideração dessas exigências a invalidação do provimento que coloca termo ao processo por não ter restado materializado o abandono (CPC, art. 485, § 1o).
2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
3. Conquanto encerre verdadeiro truísmo que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, configurando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
4. Consumada a diligência intimatória, destinada a cientificar pessoalmente a parte autora para dar impulsionamento ao fluxo processual, sob pena de extinção, em endereço diverso do informado no processo, por ocasião do oferecimento da petição inicial, a subsequente atribuição pelo Juízo a quo de eficácia, para o escopo almejado, à diligência intimatória frustrada, inviabilizando o exercício pela parte da faculdade que lhe é resguardada de impulsionar o fluxo processual, com o fito de perfectibilizar a citação do réu, descerra situação de nulidade por error in procedendo, porquanto a extinção da relação processual, com lastro na desídia, não guardara conformação com o estabelecido pelo legislador processual, porquanto ausente a intimação pessoal válida, obstando, por conseguinte, a caracterização da inércia como pressuposto para o reconhecimento do abandono.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.